Tribunal: STF
Processo: RE 1331550
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado: 
    “RECURSOS INOMINADOS. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO À REFERÊNCIA SALARIAL 11 E GRADUAÇÃO AO CARGO DE 2º TENENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, § 2º DA LEI Nº 1.943/54. DISPOSITIVO VIGENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO OU LEGISLAÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 40, § 1º E 142, § 3º, X, AMBOS DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    A recorrente alega contrariedade ao art. 22, XXII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) o v. acórdão entendeu que é válida a Lei Estadual n. 1.943/54, art. 157, § 2º, que permite ao Policial Militar inativo progredir na carreira, sem que se fale em invasão da competência legislativa da União externada nas regras gerais previstas no art. 62 da Lei Federal n. 6.880/1980 e no art. 24 do Decreto-lei n. 667/69”. 
    Aduz, ainda, “(…) que a legislação estadual (Lei n. 1.943/54) usurpava a competência da União no tocante ao regime jurídico dos militares, ao dispor mais direitos aos membros das Polícias Militares do que os previstos para os membros das Forças Armadas (…)”.
    Ao final, requer “(…) seja conhecido e provido o presente recurso, ante a flagrante invasão da competência legislativa privativa da União Federal em dispor sobre o regime jurídico dos militares na forma do art. 22, XXII da Constituição de 1988”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    A presente controvérsia coincide com o Tema nº 687/RG (ARE 717.898/SC, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes), já apreciado pelo Supremo, no qual se assentou inexistir repercussão geral quanto à “promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. 2. LEIS ESTADUAIS DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DEVEM SER SIMILARES ÀS DISPOSIÇÕES FEDERAIS SOBRE O TEMA. 3. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 4. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 717.898-RG, TEMA 687). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Este Tribunal, no julgamento do ARE 717.898/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema 687, relativo à ‘promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada’ 
    II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 962.326-AgR/AL, Ministro Ricardo Lewandowski)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 687. RECURSO EXTRAORDINÁRO NÃO CONHECIDO.“
    (RE 1.302.579/PR, Ministra Cármen Lúcia) 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 844.706-AgR/PE, Ministra Carmem Lúcia; ARE 748.830-AgR/MS, Ministro Luiz Fux; RE 1.305.515/PR, Ministro Edson Fachin.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator